Tribunal: STF
Processo: ARE 1283876
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. LEI FEDERAL 7.394/1985. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, compete privativamente à União a regulamentação das condições para o exercício profissional. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.